Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de ameaça. art. 147 do cp. autoria e materialidade comprovadas. absolvição por ausência de provas. impossibilidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-a como incursa nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso inominado recebido como apelação criminal, sendo o apelo tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67245297). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68002733).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da absolvição da ré por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
4. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, e se configura quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Com efeito, a configuração do crime exige que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
5. Nesse aspecto, observa-se que a autoria e materialidade foram comprovadas. Isso porque, ao contrário do que alega a defesa, os relatos da vítima e das testemunhas foram harmônicos e coerentes, tanto quando em sede policial, assim como quando ouvidos em juízo. Em síntese, a vítima afirmou que a ré estava dando tapas em dois filhotes de cachorro e, quando interveio em favor dos animais, a ré começou a falar palavrões e a ameaçá-la, dizendo que iria quebrá-la e esquartejá-la, sendo que as ameaças foram presenciadas por policiais. Por seu turno, os policiais militares Cassiano e Anderson confirmaram em audiência que estavam presentes quando a ré afirmou que iria esquartejar a ofendida.
6. Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que a autoria e materialidade do crime foram sobejamente comprovadas, uma vez que o Registro de Atividade Policial no 115577-2023, Termo de Representação e prova oral colhida em juízo demonstram que a ré, no dia dos fatos, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto, consistente em esquartejá-la, o que lhe gerou fundado temor.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.